Tribunal: TJMT
Processo: 0007807-64.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007807-64.2020.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Ameaça, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO - CPF: 977.041.641-04 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARIA MILKA RAMALHO AMORIM - CPF: 963.521.831-15 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA –
ARTIGO 121, §2º, INCISOS II [MOTIVO FÚTIL] E VI, C/C §2º-A, INCISO I [VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR], C/C ARTIGO 14, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL [1º FATO] C/C ARTIGO 147,
CAPUT
, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CÓDIGO PENAL [2º FATO]
- PRETENSÃO RECURSAL – IMPRONÚNCIA COM DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
– IMPOSSIBILIDADE - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE IMPÕE A NECESSIDADE DE CONHECIMENTO E ANÁLISE PELOS JURADOS – COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL – IMPRESCINDIBILIDADE DA PRONÚNCIA –
RECONHECIMENTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INAPLICABILIDADE – ATUAÇÃO DO AGENTE INTERROMPIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À SUA VONTADE -
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO MOTIVO FÚTIL - APRECIAÇÃO PELOS JURADOS - IMPOSIÇÃO EM FACE DA INCERTEZA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DA QUALIFICADORA –
RECURSO IMPROVIDO
.

Se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima, o que não se verifica, nesse plano.

Na hipótese dos autos, nota-se que não há que se falar em desistência voluntária, na medida em que o réu, somente não conseguiu êxito em razão de circunstâncias alheias a sua vontade, visto que a vítima conseguiu escapar de suas mãos, obtendo ajuda de vizinhos.

A exclusão de qualificadora só se mostra possível, para não se fraturar a competência do Tribunal do Júri, quando do
judicium accusationis
emergir sua manifesta improcedência.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto
ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO
, qualificado, em face da r. sentença proferida pela MM. Juiz da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, Ação penal nº 0007807-64.2020.8.11.0042 (Código 328796), por intermédio da qual foi pronunciado como incurso nas sanções do
artigo 121, §2º, incisos II [motivo fútil] e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (1º fato) c/c artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (2º fato)
, em face da vítima Maria Milka Ramalho Amorim da Paixão.

O recorrente busca sua impronúncia, com a desclassificação do crime para lesão corporal, sob argumento de que não restou comprovado o
animus necandi
, a aplicação do instituto da desistência voluntária, a exclusão da qualificadora do motivo fútil e a absolvição do crime de ameaça (ID: 155411305).

Sobrevindas as contrarrazões do recurso, o órgão ministerial rebate os argumentos da defesa, sustentando o acerto da decisão, pugnando ao final pelo improvimento do presente recurso a fim de que seja mantida a r. sentença de pronúncia em sua totalidade, para que seja submetido o recorrente a julgamento pelo
e
. Tribunal do Júri, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria (Id. 19719481/85).

Instada
a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso, apresentando ementário nos seguintes termos:

“
SUMÁRIO: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FEMINICÍDIO TENTADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INADMISSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO SÓ SE JUSTIFICA QUANDO A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI ESTIVER CABALMENTE COMPROVADA, O QUE NÃO SE VERIFICA NOS AUTOS. 2. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. NÃO CABIMENTO. FALTA DE PROVAS SEGURAS DE QUE O RECORRENTE DESISTIU VOLUNTARIAMENTE DOS ATOS INICIALMENTE ALMEJADOS. 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR A DECISÃO. 4. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA. INVIABILIDADE. PRÁTICA DELITIVA QUE ENCONTRA RESPALDO EM ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

(Id. 161157678).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado,
ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO
almeja ver reformada a r. sentença, por intermédio da qual foi pronunciado como incurso artigo 121, §2º, incisos II [motivo fútil] e VI (feminicídio), c/c §2º-A, inciso I (violência doméstica e familiar), c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (1º fato) c/c artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal (2º fato), em face da vítima Maria Milka Ramalho Amorim da Paixão.

Inicialmente, requer a desclassificação de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal.

Extrai-se dos autos os seguintes fatos:

“1º fato:

Custa dos autos que no dia 28/2/2019 por volta das 16 horas na residência particular situada na rua o, número 51 quadra 17 bairro residencial altos do parque nesta cidade comarca de Cuiabá, o denunciado Alexandre Gomes San Martin da paixão por motivo fútil ciúmes e se prevalecendo de relação íntima de afeto tentou matar a vítima Maria milca Ramalho Amorim da paixão sua então companheira o que o fez em virtude dela ser mulher por razões do sexo feminino não consumando seu entendo por circunstâncias alheias a sua vontade vai Serjão a reação fuga da vítima.

Segundo fato

Consta ainda que no mesmo contexto fático supracitado ou denunciado Alexandre Gomes San Martin da paixão ameaçou a vítima Maria Milka Ramalho a origem da paixão então companheira por meio de palavras de lhe causar mal injusto e grave qual seja a morte.

Da narrativa

Primeiramente compra esclarecer que a vítima e o denunciado convivem aproximadamente 23 anos a época dos fatos do relacionamento advão três filhas.

Consta que no dia em testilha a vítima foi levar sua filha à escola e ao retornar para o segundo um fazendo uso de bebida alcoólica entorpecentes.

Mais tarde ofendido o telefone para sua filha com intuito de conter-lhe o que estava acontecendo momento em que Alexandre entrou para pegar uma cerveja e avistou Maria falando ao telefone vindo a pensar que ela estaria falando com outro homem razão pela qual passou a minha sala dizendo hoje você não me escapa hoje você vai morrer deixando a temerosa. Assustada a vítima levantou-se da cama e disse a implicado que isso possível traição não estaria acontecendo com tudo ele começou a agredida o socos e murros no rosto bem como puxou pelos cabelos além de derrubar lá no solo

Ato continuo, bradou que a mataria naquele instante dizendo hoje você não escapa tô nem aí hoje você vai ficar sem seus filhos além de ofender ele a honra proferindo injúrias contra ela.

Em seguida Alexandre arrasto Maria até a cozinha onde se apoiou de uma faca de serra e tentou ceifar a vida lhe agredindo buscando lhe atingir na nuca todavia ela reagiu e conseguiu desarma-lo.

Neste interior a vítima caiu ao solo ocasião em que o agressor passou a pisar em sua cabeça bem como pedir para que ela jurasse que estava traindo Fernando que havia avistado um homem saindo do quarto do casal situação que fora negada pela vítima.

Em seguida Alexandre pegou a vítima pelos cabelos e a levou até a casa de uma prima dele residência da frente e lá estando encontraram no local apenas um menino não identificado pela vítima de aproximadamente 16 anos nesse momento o denunciado se apossou de algumas pedras que estavam no jardim e passou a agredir Maria no rosto bem como bateu sua cabeça contra a porta da casa dizendo que a mataria naquele momento.

Ainda o hora increpado quebrou o nariz de Maria e a todo tempo assegurava pelos cabelos bem como olhou que ela se ajoelhasse e pedisse perdão a ele por tudo que a vítima supostamente teria feito pois ela morreria naquele momento.

Em paz o acusado apropriou-se de uma garrafa de vidro e tornou agredir a ofendido no rosto tentando quebrar o referido objeto. Nesse interim, Alexandre levantou Maria do chão e em seguida quebrou uma garrafa na cabeça da agredida.

Em uma reação inesperada Maria conseguiu desvencilhar-se do agressor e correu para casa de uma vizinha sendo que o denunciado tentou alcança-la, no entanto não conseguiu.

Ainda o denunciado tentou entrar na residência da vizinha a qual lhe impediu o que fez fechando todas as portas de janela.

Em seguida em decorrência da gritaria populares acionar a polícia militar com menos em que a GUPM se fez presente e efetua a prisão em flagrante do hora denunciado.

Por isso que durante as agressões increpado ameaçou a vítima dizendo que poderia passar seis anos quando saísse iria matá-la deixando Maria receosa.
(Id. 15541145-p. 109-117).

Após instrução, o acusado foi pronunciado, conforme decisão que
segue:

“
FUNDAMENTO E DECIDO.

Ressurge dos autos, segundo a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual, que o acusado
ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO
, no dia 28.2.2020, por volta das 16h40min, na residência particular situada à Rua O, nº 51, Quadra 17, Bairro Residencial Altos do Parque, nesta Capital, tentou matar a vítima, sua companheira, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, quais sejam a reação e fuga da vítima.

Consta ainda, que no mesmo contexto fático supracitado, o denunciado ameaçou a vítima, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja a morte.

Consta que o acusado ameaçou a vítima de morte e em seguida, imbuído de
anumus necandi
, passou a lhe agredir com socos e murros no rosto, bem como a puxou pelos cabelos, além de derrubá-la ao solo; o acusado arrastou a vítima até a cozinha onde se apoderou de uma faca de serra e tentou ceifar a vida da vítima, buscando lhe atingir na nuca. Em seguida, já na casa da vizinha, o acusado se apossou de algumas pedras que estavam no jardim e passou a agredir a vítima no rosto, bem como bateu sua cabeça contra a porta da casa, dizendo que a mataria naquele momento.

Ato contínuo o acusado mordeu os braços e a mão da vítima, bem como introduziu seus dedos dentro dos olhos da vítima na tentativa de arranca-los, em seguida, o acusado quebrou seu nariz e a todo tempo a segurava pelos cabelos. Em seguida, o acusado se apropriou de uma garrafa de vidro e tornou a agredir a vítima, tentando quebrar a garrafa na vítima, momento em que populares intervieram na situação, frustrando assim, a intenção do acusado em ceifar a vida da vítima, o que fez em virtude de ela ser mulher, por razões do sexo feminino, causando-lhe as lesões descritas no Laudo Pericial da vítima nº 1.1.02.2020.006586-01.

Vê-se que os autos tramitaram regularmente, não havendo nenhuma irregularidade ou nulidade que impeça a prolação da sentença.

Primeiramente, ressalto que, para a decisão de pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória.

Assim, da análise dos autos e do conjunto probatório produzido até o presente momento, entendo que a denúncia deve ser acolhida e o réu pronunciado para ser submetido a julgamento popular pelo Tribunal de Júri, pelos motivos a seguir transcritos.

Frisa-se, que nesta fase de cognição sumária, apenas se verifica a presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 413,
"caput"
, do Código de Processo Penal, ou seja, a fundamentação da pronúncia se limita à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo ser declarado o dispositivo legal e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Conclui-se, então, para que o acusado seja pronunciado, basta estar provada a materialidade do crime e haver indícios suficientes da autoria, porque, nesta primeira etapa,
judicium acusationis
, o princípio
in dubio pro societate
sobrepõe-se ao
in dubio pro reo
.

Um mínimo de dúvidas a respeito de qualquer tese, ou quando mereça exame mais acurado da prova, recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, sendo defeso ao juiz antecipar-se a ele e interpretar, definitivamente, em favor de uma das versões ventiladas, tarefa a ser desempenhada pelos jurados.

Julgamento com perspectiva de gênero.

Inicialmente, é importante registrar que, conforme se extrai do conjunto probatório, o crime foi praticado no âmbito da violência doméstica contra a mulher, baseada no gênero.

Saliento que recentemente o Brasil foi condenado perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso
Márcia Barbosa de Souza
a qual foi vítima de feminicídio em 1988. Na sentença, o Brasil foi condenado em razão da utilização de estereótipos negativos em relação à vítima, por não investigar e julgar a partir da perspectiva de gênero, pela aplicação indevida de imunidade parlamentar e pela discriminação no acesso à Justiça, sendo esta umas das recomendações emitidas pelo Comitê sobre a Eliminação contra as Mulheres da CEDAW (Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher).

Fonte de inspiração para a Lei 11.340/06, a CONVENÇÃO INTERAMERICANA PARA PREVENIR, PUNIR E ERRADICAR A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER, “CONVENÇÃO DE BELÉM DO PARÁ”, em seu art. 1º prevê que será entendida por violência doméstica contra a mulher qualquer ato ou conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.

A discriminação é um elemento sempre presente quando se trata de violência de gênero. Assim, deve ser assegurado pelo Poder Judiciário especial proteção à vítima observando a Constituição da República e a Lei nº 11.340/2006.

Por fim, registra-se que o Conselho Nacional de Justiça instituiu o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, no qual avança na interpretação do direito sob a lente de gênero, e com isso reforça-se que, no contexto doméstico, existem comportamentos que perpetuam a violência de gênero e que devem ser interrompidos por meio de decisão judicial, como nos autos.

DO CRIME DO ARTIGO 121, § 2°, INCISOS II (MOTIVO FÚTIL) E VI (FEMINICÍDIO), C/C § 2º-A, INCISO I (NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR) C/C O ARTIGO 14, INCISO II (TENTATIVA), DO CP [1º FATO] C/C ARTIGO 147, CAPUT, C/C ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “F” DO CP [2º FATO].

Com efeito,
a
materialidade
delitiva está satisfatoriamente demonstrada através e Laudo Pericial da vítima nº 1.1.02.2020.006586-01, o qual apontou: 1) Hematoma nas seguintes regiões: Terço médio e superior do braço esquerdo malar bilateral, orbitaria bilateral; 2) Edema com hematoma na região nasal, dorsal a esquerda, terço médio e superior do braço direito, face dorsal da mão direita, terço médio do antebraço direito; 3) 04 (quatro) feridas contusa suturada localizada em couro cabeludo; 4) 02 (duas) feridas contusa suturada localizada na região frontal.

Concluiu-se que se tratava de vestígios de lesão corporal de caráter contuso.

No momento da perícia, a vítima alegou fratura do osso nasal e diminuição da visão do olho esquerdo, sendo solicitado histórico clínico do Pronto Socorro Municipal de Cuiabá e oftalmologista.

O perito solicitou o retorno da vítima, no prazo de 30 dias, para nova perícia , todavia a mesma deixou de comparecer não realizando novo exame.

Consta nos autos que a vítima afirmou para o perito que “foi agredida pelo seu marido no dia 28/02/2020, por volta das 15:00 hs em sua residência”. (
sic
).

A materialidade pode ser comprovada também por meio do prontuário médico da vítima, datado de 28.2.2020, no momento em que foi atendida logo após o ocorrido, bem como pela fotografia da vítima com o rosto ensanguentado – apesar da qualidade regular da foto é possível ver a imagem de uma mulher com sangue escorrendo pelo rosto.

No que tange à
autoria
, entendo que há fortes indícios de que o acusado seja o autor do crime descrito na peça acusatória, tendo em vista todo o conjunto de provas constante dos autos, conforme será explanado.

A vítima foi ouvida em sede policial, oportunidade na qual afirmou que conviveram por 23 (vinte e três) anos à época dos fatos; do relacionamento, advieram 3 (três) filhas.

A vítima afirmou que no dia 28.2.2020, por volta das 16h40min, em sua residência, o acusado a ameaçou de morte e em seguida, passou a lhe agredir com socos e murros no rosto, bem como a puxou pelos cabelos, além de derrubá-la ao solo, vindo a arrastá-la até a cozinha onde pegou uma faca de serra e tentou atingi-la na nuca.

Afirmou que, em seguida o acusado a pegou pelos cabelos e a levou até a casa de uma prima dele, em frente à sua casa, e lá, o acusado se apossou de algumas pedras que estavam no jardim e passou a agredir a vítima no rosto, bem como bateu sua cabeça contra a porta da casa, dizendo que a mataria naquele momento.

A vítima afirmou que o acusado mordeu os braços e a mão da vítima, bem como introduziu seus dedos dentro dos olhos da vítima na tentativa de arranca-los, em seguida, o acusado quebrou seu nariz e a todo tempo a segurava pelos cabelos. Em seguida, o acusado se apropriou de uma garrafa de vidro e tornou a agredir a vítima, tentando quebrar a garrafa na vítima, momento em que populares intervieram na situação.

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima relatou que conviveu maritalmente com o réu e que deste relacionamento advieram 3 (três) filhas.

Afirmou que na data dos fatos chegou a sua casa após ter levado sua filha na escola ocasião na qual se deparou com o acusado embriagado e sob efeito de drogas, “com agressividade” e “totalmente desfigurado”.

A vítima afirmou que ligou para sua filha
Caroline
, todavia, ao avistá-la no telefone, o acusado imaginou que fosse com um homem e logo partiu para cima dela, transtornado, agredindo-a batendo com murros, socos em seu rosto, na sua cabeça, puxões de cabelo vindo a cair ao chão.

Afirmou que as agressões iniciaram no quarto, sendo arrastada para a sala e pela cozinha, local onde ele pegou uma faca de serra e tentou lhe furar, lhe “fazer mal”, sendo contido pela vítima que conseguiu tirar a faca da mão dele.

A vítima afirmou que, enquanto era agredida, o acusado afirmava que tinha um homem dentro da casa, todavia nunca teve outro homem em casa. Em seguida a vítima foi levada até a casa da prima dele que morava em frente deles, local onde o acusado procurava pela prima, mas no momento só estava um sobrinho dessa prima.

Ainda na casa da prima, o acusado pegou umas pedras do vaso de planta da casa da vizinha e passou a arremessa-las contra a vítima atingindo sua cabeça e seu rosto.

Ao ser questionada pela Promotora de Justiça, a vítima afirmou ainda que o acusado tentou quebrar uma garrafa em sua cabeça, mordeu seus braços e, no momento em que desferia socos na sua cabeça e em seu olho.

A vítima afirmou que após ser atingida na cabeça com a garrafa de vidro, começou a sangrar e nesse momento conseguiu fugir para dentro da casa de uma vizinha.

Ao ser questionada por este juízo, a vítima afirmou que a garrafa era de vidro, com vinho dentro. E que ficou com o olho inchado por cerca de 20 dias sem enxergar, e, por ter conseguido recuperar a visão, deixou de fazer nova perícia.

Por fim, afirmou que o acusado ficou na rua lhe ameaçando de morte, sendo avisada por suas filhas que foram informadas pelos vizinhos acerca das ameaças.

Ainda em juízo, foi ouvida a testemunha policial
Raphael Moisés dos Santos Silva,
afirmou que se lembra dos fatos, pois naquele dia a GUPM foi acionada, via CIOSP para atender uma ocorrência de violência doméstica, e, ao chegar ao local, visualizou a vítima já acompanhada de uma vizinha, todavia a vítima estava bastante machucada, sangrando bastante, sendo informado pela vizinha que a vítima havia sido agredida com socos sendo atingida também por uma garrafa.

A vítima estava muito ferida, “em choque” e não falou sobre como se deram as lesões. De imediato acionaram o SAMU e procederam a busca do acusado que estava dentro da casa onde não apresentou resistência e ainda afirmou que houve desentendimento em razão dos ciúmes dele por ter visto mensagens no celular da vítima.

O acusado foi interrogado na delegacia, ocasião na qual afirmou que na data dos fatos tomou o celular da mão da vítima e visualizou várias mensagens com outro homem, diante disso passou agredir a vítima com tapas e puxões de cabelo e que pegou uma garrafa de vidro vindo a atingir o seu rosto. O acusado ainda negou ter dado vários golpes com a garrafa.

Diante do ocorrido, ficou esperando a polícia para explicar sua versão dos fatos. Afirmou que já foi usuário de drogas, mas que atualmente não consome entorpecentes. (Id 41328150 - Pág. 29).

Em juízo, o acusado ao ser interrogado e questionado acerca da veracidade dos fatos narrados na denúncia, afirmou que não se lembra ao certo como se deram os fatos, pois estava sob efeito de drogas e bebida alcoólica.

Afirmou que se lembra apenas que bateu na vítima, mas não se lembra de ter pego a faca e a garrafa de vidro.

O réu afirmou que estava transtornado e que só foi acordar na delegacia, local onde foi informado do que teria acontecido e que sua companheira estava no hospital.

Por fim, afirmou que parou de consumir bebida alcoólica e drogas e que pediu perdão à vítima e às suas filhas e que está tentando retomar sua vida após o ocorrido.

Superada esta fase de análise dos indícios de autoria e materialidade do delito descrito na peça acusatória, passo à análise das circunstâncias qualificadoras, conforme preceitua o art. 413, §1º, do CPP.

DAS QUALIFICADORAS DO CRIME DO ART. 121
DO CÓDIGO PENAL

As qualificadoras são circunstâncias integrantes do tipo qualificado e, nos termos do artigo 413, §1º, do Código de Processo Penal, comporão a pronúncia sempre que houver pelo menos indício probatório para acolhê-las, o que vislumbro nos autos, ante as provas até aqui colhidas.

Com efeito, é cediço que as qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente dissociadas do acervo probatório. No caso em apreço, diante dos indícios de provas produzidos nos autos, denota-se que as qualificadoras do inciso II (motivo fútil) e inciso VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar), não se mostram desarrazoadas.

Denota-se que diante do conjunto probatório constante dos autos, principalmente os relatos da vítima, acrescido das informações constantes no laudo pericial, o acusado, com extremo ciúmes da vítima que estaria conversando com outro homem, mesmo sendo negado por ela, passou a agredi-la com socos, murros em sua cabeça e rosto, sendo arrastada pela casa por meio de puxões de cabelo até a cozinha, local onde o acusado se apossou de uma faca de serra sendo impedido de agredir a vítima que a tomou de sua mão; em seguida o acusado levou a vítima até a casa da prima dele, sua vizinha e lá passou a arremessar pedras contra a vítima, e, em seguida pegou uma garrafa de vidro e tentou quebra-la na cabeça da vítima.

As agressões cessaram após a vítima conseguir correr até a casa de uma vizinha vindo a ser socorrida por terceiros, que acionaram a polícia, impedindo assim, que o acusado não matasse a vítima.

Verificam-se no caso em concreto, os indícios da qualificadora do
motivo fútil
nos termos explanados pelo Ministério Público em sua exordial acusatória, pois o acusado foi cometido do sentimento negativo e fantasioso de ciúmes da vítima ao vê-la falando ao telefone, certo de que a vítima estava lhe traindo, mesmo após ela lhe dizer que estava falando ao telefone com sua filha.

Os fatos ocorrem em face da companheira do acusado, pessoa com a qual conviveu por cerca de 23 (vinte e três) anos, demonstrando indícios de
violência doméstica e familiar contra a mulher
, bem como que o crime foi cometido pelo
fato da vítima ser mulher
, configurando-se o crime de
feminicídio
.

Assim, verifica-se que há indícios suficientes, a justificar a manutenção das qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar), não se mostram desarrazoadas, se mostrando incabível sua exclusão nesta fase e, consequente subtração da matéria da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Portanto, cabe ao Tribunal do Júri dirimir suspeita acerca da existência das qualificadoras, após o exame aprofundado dos meios de prova trazidos aos autos, conforme acima mencionado, mormente porque nesta fase procedimental deve ser aplicada a máxima do
“in dubio pro societate”
, como já mencionado, de modo a ensejar a exclusão das qualificadoras apenas se forem manifestamente improcedentes, que não é o caso dos autos. Nesse sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENSÃO RECURSAL DE DESPRONÚNCIA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
As qualificadoras apenas podem ser excluídas quando se mostrarem manifestamente improcedentes competindo ao Conselho de Sentença analisar, de forma mais aprofundada, a sua ocorrência ou não
”. (TJ-MT - RSE: 00010200620038110045 178963/2016, Relator: DR. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/03/2017, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/03/2017).

Diante disso, resta demonstrada a qualificadora descrita nos incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), c/c § 2º-A, inciso I (no âmbito da violência doméstica e familiar), sendo certo que, o acusado agiu com ciúmes da vítima e que se não fosse pela condição da vítima ser mulher e por ser companheira do denunciado, o crime não teria ocorrido.

Desse modo, demonstrada a materialidade do delito e verificada a existência de indícios que apontem o denunciado como autor do delito e a ocorrência das qualificadoras, a denúncia deve ser acolhida e o acusado pronunciado, para ser submetido a julgamento do Tribunal de Júri.

Isso porque, verifica-se que estão presentes os pressupostos estabelecidos no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, e, não ficou configurado, de forma inquestionável, circunstância que exclua o crime, isente o agente de pena ou enseje a desclassificação.

Ante o exposto,
PRONUNCIO
o acusado
ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO
, pela prática, em tese, do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos II [motivo fútil] e VI [feminicídio], c/c §2º-A, inciso I [violência doméstica e familiar], c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal [1º fato] c/c artigo 147,
caput
, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f” do Código Penal [2º fato].

(...) .
”
(Id. 155411291).

Objetiva a defesa a desclassificação para o delito de lesão corporal, sob argumento de que o acusado não agiu com
animus necandi
, visto que o réu nunca teve a intenção de matar a vítima.

Como é sabido, se existe prova, ainda que mínima, que indique que o acusado tinha a intenção de cometer um delito doloso contra a vida, deve ele ser submetido ao julgamento perante o Tribunal do Júri, pois a desclassificação somente é possível se o magistrado, nesta fase, tiver a absoluta certeza de que o dolo do acusado não era de matar, mas apenas de lesionar a vítima.

Neste momento processual, em que não se exige um aprofundado exame das provas, não vislumbro que o
animus necandi
possa ser afastado de plano, pois a admissão do animus necandi, se apresenta apoiada em provas que mostram indícios de que a vítima foi agredida em regiões que podem ser fatais, como cabeça, face, pescoço. Agressões essas praticadas com garrafa que foi quebrada na cabeça da vítima, socos, chutes, pisoes em sua cabeça, além da tentativa de se apossar de faca de serra, cabendo destacar que, segundo as declarações da vítima e os depoimentos até aqui colhidos, as agressões que somente pararam porque a vítima conseguiu escapar de suas mãos e fugir sendo apoiada por vizinhos.

Não obstante as alegações da defesa, a acusação está amparada por uma série de elementos que sugerem que o recorrente deu início à execução, em tese, do crime de homicídio. Portanto, considerando as provas colhidas nos autos, assim como existe a possibilidade de se reconhecer o cometimento de uma tentativa de homicídio, nos termos da pronúncia, também é possível que o Conselho de Sentença entenda que o pronunciado não praticou crime doloso contra a vida, não estando evidente que o requerente não pretendesse a ocisão da vítima, devendo o Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional dos crimes contra a vida sopesar as circunstâncias do caso concreto.

Sendo certo neste momento que, nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do Tribunal do Júri, seu juízo natural, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, suscetíveis de influenciar o corpo de jurados, sendo certo que, nessa fase do processo, despreza-se a clássica ideia do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPROCEDÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO – NÃO DEMONSTRADA A AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – IN DUBIO PRO SOCIETATE – PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA AMPARADA EM ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, exigindo-se a certeza quanto à materialidade e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado. Nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate sobrepõe-se ao princípio do in dubio pro reo, assim, havendo dúvidas e a necessidade de maior exame da tese exculpante, imperiosa faz-se a pronúncia do acusado e sua submissão à apreciação do Júri. Incabível a desclassificação do delito imputado para o de lesão corporal quando não evidenciados nos autos elementos probatórios que demonstrem com certeza a ausência de animus necandi. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri (Enunciado n. 2, TJMT). (N.U 1005228-92.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA MATERIALIDADE E DA PARTICIPÇÃO DO RÉU NO CRIME – INDÍCIOS SUFICIENTES PARA A FASE DE PRONÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA LESÃO CORPORAL OU RIXA – INVIABIILIDADE – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO CARACTERIZADO SEM EIVA DE DÚVIDAS – ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE NÃO DEMONSTRADA – DECOTE DAS QUALIFICADORAS INVIÁVEL – RECUSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de fortes indícios da autoria delitiva inviabiliza o pleito de impronúncia ou de absolvição, não cabendo, nessa fase, a invocação da parêmia in dubio pro reo. A desclassificação do crime de homicídio para outro só é possível nos casos em que plenamente demonstrado a ausência de animus necandi. O reconhecimento da legítima defesa tem lugar apenas quando a excludente for demonstrada extreme de dúvida na prova dos autos. A vingança pode caracterizar o motivo torpe, e o elemento surpresa exterioriza a utilização de uso de recurso que dificulta ou impossibilita a defesa da vítima. A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas. (N.U 0000362-83.2002.8.11.0055, , ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/05/2018, Publicado no DJE 08/05/2018)

Desta forma, é inviável, nesta fase processual, a desclassificação do crime imputado ao recorrente para o previsto no artigo 129 do Código Penal. Isso porque, a desclassificação para delito de competência do juízo singular, a teor do artigo 419 do Código de Processo Penal, somente pode se efetivar na hipótese de absoluta segurança da inocorrência de crime doloso contra a vida, em respeito à soberania dos veredictos e às atribuições constitucionais do Júri Popular.

Cabe aos jurados a análise do
animus necandi
por parte do recorrente na empreitada criminosa. Há necessidade não só de análise aprofundada do conteúdo probatório como de suas conjeturas, o que é vedado neste momento diante da existência de diversas hipóteses para o fato, advindas das palavras das testemunhas e da própria vítima que sobreviveu.

Sobre o tema é a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“(...) O juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1º, do Código de Processo Penal. [...] Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana. (...)” (Tribunal do Júri. São Paulo: Revista dos Tribunais,2008, p. 88-89)

Assim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

"(...) de acordo com a jurisprudência desta Corte, a sentença de pronuncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, que decidira a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos, devendo a estes os autos serem enviados na hipótese de razoável grau de certeza da imputação." (Aglnt no REsp 1662597/RO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 11/5/2018).

“(...) A pronuncia do réu, para submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, não exige o apontamento de prova cabal da autoria delitiva, sendo suficiente, nessa fase processual, além da comprovação da materialidade do crime, a mera existência de indícios da autoria[...]. (STJ -Processo AgRg no AREsp 655686 Relator(a) Ministro JORGE MUSSI (1138) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 12/06/2018 - Data da Publicação/Fonte DJe 01/08/2018

Reforço que, não havendo comprovação estreme de dúvidas quanto a ausência de
animus necandi
do autor, deve tal análise ficar ao encargo do órgão constitucionalmente previsto para a apreciação e julgamento dos crimes dolosos contra a vida, qual seja, o Tribunal do Júri.

Inviável, portanto, o pedido de desclassificação.

Quanto a tese de desistência voluntária, para que seja reconhecido o instituto, exige-se, por parte do agente o abandono voluntario da execução do delito, ou seja, o resultado não é atingido por vontade própria do agente, que podendo prosseguir na execução, desiste por vontade própria
, ao passo que a tentativa é caracterizada se, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do autor
” (TJMT, AP nº 79644/2012 – 3.4.2013).

Acerca da desistência voluntária, o art. 15 do Código Penal dispõe,
in verbis
:

“Art. 15 - O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados”.

Nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II e V, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA COM RELAÇÃO AO SEGUNDO FATO. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM POR AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE E INTENÇÃO DE PRATICAR O ILÍCITO COM RELAÇÃO A COISA DIVERSA. DESISTÊNCIA DELIBERADA PELO COMPARSA (MANDANTE). POSSIBILIDADE DE O EXECUTOR (RECORRENTE) PROSSEGUIR NA EMPREITADA CRIMINOSA. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO ART. 15 DO CP DEVIDA. REGIME INICIAL FECHADO. GRAVIDADE CONCRETA. MODO MAIS SEVERO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O art. 15 do Código Penal determina que nos casos em que o agente, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução só responde pelos atos já praticados. Assim, nota-se que, para a caracterização da desistência voluntária, o agente deve, livre de coação física ou moral, deixar de praticar os atos, ainda que estejam a sua disposição.
(...) (REsp 1500416/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017)

No caso concreto, as provas até aqui produzidas não apontam de forma segura a tese de desistência voluntária. As declarações da vítima, são no sentido de que,
após o denunciado ter quebrado uma garrafa de vidro em sua cabeça, a mesma conseguiu correr e fugir para a casa de uma vizinha, onde se refugiou até a chegada da polícia
. (Id. 55541916)

As testemunhas Raphael Moisés dos Santos Silva e Kerginaldo Brito da Costa, policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, embora não tenha presenciado os fatos, afirmaram a ofendida foi retirada do local com a ajuda dos vizinhos, visto que o réu insistia em continuar as agressões. (ID: 155411305. p. 4).

Logo, na fase da pronúncia, emergindo dos autos duas versões diferente sobre o fato delituoso, não estando seguramente delineada a suposta desistência voluntária, gerando dúvidas insuperáveis tanto ao julgador singular quanto nessa relatoria, é inviável a desclassificação para lesão corporal, devendo a questão ser dirimida pelos membros do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora de motivo fútil, verifica-se que não assiste razão ao recorrente, uma vez que já a Corte Superior de Justiça possui entendimento assente no sentido de que o decote de qualificadoras por ocasião da decisão de pronúncia só estará autorizado quando forem manifestamente improcedentes, isto é, quando completamente destituídas de amparo nos elementos cognitivos dos autos. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORAS. DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 619 DO CPP. INOCORRÊNCIA.

Não há que se falar em violação ao artigo 619 do CPP quando a Corte a quo bem fundamentou as razões pelas quais afastou a eiva defensiva, ainda que de maneira contrária aos seus interesses, como ocorreu in casu.

PRONÚNCIA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

2. No caso dos autos, depreende-se que as instâncias de origem fundamentaram adequadamente a preservação das qualificadoras do crime de homicídio atribuído ao recorrente, reportando-se ao sentimento de vingança pela repreensão sofrida com a atitude ofensiva do agente com relação à sua esposa e o fato da vítima ter sido alvejada quando estava com as mãos para o alto tentando acalmar o agressor, pressupostos fáticos que autorizam a sua apreciação pela Corte Popular.

3. Apresentado fato concreto, a verificação de ser ele razão abjeta ou não à prática do homicídio é matéria afeta ao Conselho de Sentença.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1609922/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020)”

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. PROVAS INDICIÁRIAS. PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece de recurso especial quando se constata que, além de o acórdão recorrido estar em harmonia com a jurisprudência desta Corte de Justiça, a atrair a incidência da Súmula n. 83, também é o caso de incidência da Súmula n. 7, ambas do STJ. 2. Após a análise das circunstâncias fáticas relacionadas à conduta praticada, a Corte local entendeu que há elementos suficientes para respaldar a pronúncia do agravado nos termos da denúncia. 3. Em processo por crime doloso contra a vida, caso existam incertezas a respeito da incidência de qualificadoras, não é facultado ao juízo singular dirimi-las, visto que a competência para tanto é do juiz natural da causa, valer dizer, o Tribunal do Júri. 4.
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras, na decisão de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, uma vez que cabe ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu. 5. Agravo regimental não provido"

(AgRg no AREsp 813.200/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 06/06/2016).”

Esse entendimento foi manifesto, inclusive no Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Reunidas n. 02, (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017), que assim nos orienta:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso dos autos, não está claro a inexistência de motivação fútil para as agressões, visto que pelos depoimentos lançados e pelas declarações do réu que as agressões iniciaram em razão de ciúmes por parte do ofensor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por

ALEXANDRE GOMES SAN MARTINS DA PAIXAO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023